Tribunal: TJES
Processo: 5000972-52.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000972-52.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000972-52.2021.8.08.0032

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Narra o autor, em síntese, que não contratou de empréstimo ou cartão de crédito consignado com demandada. Pugna, em consequência, pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Em sede de contestação (ID. 4215539), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial, e, no mérito, sustentou a falta de má-fé ou ato ilícito em sua conduta que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico em questão, bem como sustentou a não necessidade de ressarcimento em dobro do valor a título de danos morais. Por fim, sustentou a impossibilidade da inversão do ônus da prova e a não existência de danos morais e, portanto, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4215549) dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos
caso/contrato identificado na inicial, (contrato de nº 017492665)
, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar a requerida a proceder ao estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora, incidindo juros e correção pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação, as quais serão computados em sede de cumprimento de sentença.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4215553). No mérito, sustenta a legitimidade da contratação, impossibilidade de declaração de nulidade do contrato, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais e de má-fé que justifiquem a restituição em dobro dos valores descontados do autor. Requer a improcedência do pleito autoral e subsidiariamente, minoração dos danos morais aplicados.

Apesar de intimado, a parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso interposto.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito dos contratos de empréstimos consignados assinados acostados nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou, de fato, a livre manifestação de vontade do consumidor de realizar a contratação na forma entabulada.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

(...)

Pertinente ainda atentar que não consta do contrato qualquer assinatura de testemunhas. Portanto, ficou claro que não houve diligência mínima da instituição requerida para evitar uma eventual fraude, não ocorrendo erro escusável. Inclusive, segundo a tese firmado no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposto pela lei consumerista.

Sob esse viés interpretativo, cumpre ressaltar que nas relações de consumo as instituições, em casos tais, devem conferir com atenção as assinaturas e a identidade do consumidor, sob pena de caracterizar um serviço ineficiente.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza
por não ter garantido a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não, haja vista
que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que assiste razão ao recorrente, pois esta deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.

Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, devendo a sentença ser reformada apenas somente neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para condenar à
restituição simples
d
os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário da parte Autora.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)